Tribunal: TJDFT
Processo: 0749863-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE DOCUMENTO JUNTADO. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.

1. A circunstância de ser sido juntada a resposta ao ofício direcionado ao SERASA, a fim de informar o período em que o nome da agravada este inserido no órgão restritivo de crédito, sem concessão de ‘vista’ às agravantes, não constitui violação aos arts. 9 e 10 do CPC, visto que os referidos dispositivos são aplicáveis nas hipóteses de decisão proferida com base em fundamento sobre o qual a parte contrária não foi ouvida previamente.

2. A intimação eletrônica é considerada pessoal, para todos os efeitos legais. Precedentes.

3. O juiz poderá, de ofício a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Por outro lado, a multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário.

4. A importância relativa às astreintes afigura-se excessiva, se comparada à sucumbência na ação principal, o que justifica a sua redução para patamar razoável.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.